Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715100-07.2022.8.07.0003 APELANTE: SMILE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: FABIANA BARBOSA DE DEUS VINDO, A. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA BARBOSA DE DEUS VINDO DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 07/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR